Tribunal: CARF
Processo: 10855.723388/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723388/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.618 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
USIMAX USINAGEM DE GRANDE PORTE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2016
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO PARA COM A
FAZENDA NACIONAL. CAUSA DE EXCLUSÃO
As microempresas ou a empresas de pequeno porte que possuam débito com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional, sendo tal fato motivo para exclusão, por comunicação ou de
ofício, do referido Regime.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
DÉBITO.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR À EXCLUSÃO. INEFICÁCIA
A regularização dos débitos não suspensos apontados no ato declaratório de
exclusão do Simples Nacional, após o prazo de 30 (trinta) dias da ciência do
referido ato, não tem o condão de tornar inválida a exclusão, subsistindo ao
contribuinte o direito de pleitear nova inclusão, pela via adequada, a partir do
primeiro dia do exercício seguinte ao da regularização, desde que presentes
todos os requisitos legais e afastadas outras hipóteses de exclusão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2016
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, bem
como manifestar-se em relação a esta, por ausência de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723388/2015-16
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.618 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723388/2015-16

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 04-42.311,
de 15 de março de 2017, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande/MS, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 53/55).
O presente processo se originou de Ato Declaratório Executivo (fl. 3), por meio
do qual a Recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a
partir de 1o de janeiro de 2016, por incorrer na situação impeditiva prevista no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123, de 2006 (possuir “débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa”).
Cientificado do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fl. 2, na
qual alega que as atividades que desenvolve se enquadram no Simples Nacional, que o
descumprimento das obrigações tributárias se deve a crise econômica que afeta o setor industrial
e solicita reparcelamento dos débitos que motivaram a exclusão.
Em Informação Fiscal emitida à fl. 27, informa-se que a Recorrente solicitou, no
ano-calendário posterior à emissão do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão,
reparcelamento de débitos, de modo que fez nova opção de ingresso no Simples Nacional, desde
01/01/2016.
A decisão de primeira instância considerou que a Recorrente admitiu a existência
dos débitos que motivaram a exclusão, pontuou que não lhe competia a apreciação do pedido de
parcelamento, e registrou as informações do pedido de parcelamento posteriormente realizado e
regularização da situação no ano subsequente. Assim, manteve o ADE.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.618 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723388/2015-16

A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
regularizou sua situação fiscal no prazo legal, não pode permanecer no Simples
Nacional.
Após a ciência do Acórdão em questão, foi apresentado o Recurso Voluntário de
fls. 61/63, no qual a Recorrente afirma que os débitos que motivaram a exclusão estão com a
exigibilidade suspensa, alega a excessividade e desproporcionalidade da exclusão realizada e
pede a sua manutenção no Simples Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 23 de
março de 2017 (fl. 40), tendo postado seu Recurso Voluntário, em 13 de abril daquele ano (fl.
42), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é assinado, eletronicamente, pela própria pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
II. DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
A questão em discussão nos autos está, inicialmente, relacionada ao art. 17, inciso
V, da Lei Complementar no 123, de 2006 (na redação vigente à época da solicitação de opção
apresentada pela Recorrente):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A regra constante do citado dispositivo impede que pessoa jurídica recolha os
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, fato em relação ao qual não se opõe a
Recorrente.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.618 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723388/2015-16

A principal alegação contida no Recurso Voluntário diz respeito ao posterior
parcelamento dos débitos que motivaram a sua exclusão (realizado após a ciência do Acórdão
que julgou a Impugnação), o que faria desaparecer a causa desta.
Em primeiro lugar, é importante esclarecer os efeitos da apresentação da
Impugnação ao Ato Declaratório Executivo de Exclusão. Conforme o disposto no art. 75, §3o, da
Resolução CGSN no 94, de 2011 (cuja base é o 39, §6o, da Lei Complementar no 123, de 2006), a
impugnação é causa suspensiva dos efeitos da exclusão, até decisão administrativa definitiva:
Art. 75. (...)
§ 3oNa hipótese de a ME ou EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente
federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo
quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, observando-se, quanto aos
efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 39, §
6o) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 121, de 08 de abril de 2015)
Perceba-se que há a suspensão dos efeitos da exclusão, mas não da exigibilidade
dos créditos tributários que motivaram a exclusão. Deste modo, enquanto não extintos ou, pelo
menos, não tiverem a exigibilidade suspensa, estes continuarão a ser causa impeditiva para que a
microempresa ou empresa de pequeno porte recolha os seus tributos na forma do Simples
Nacional.
O parcelamento, ou mesmo a extinção dos referidos débitos, posteriormente à
ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE), não tornará indevida a exclusão realizada, já que
a causa existia, à época de sua emissão, a menos que seja realizado dentro do prazo de trinta dias
da referida ciência, conforme art. 31, §2o, da Lei Complementar no 123, de 2006.
O único efeito do parcelamento em questão é possibilitar que o contribuinte, caso
não incida em nenhuma outra vedação, realize a opção pelo Simples Nacional para os anos
calendários posteriores à regularização dos débitos, como aconteceu, no caso sob apreciação,
inclusive, tornando sem efeitos práticos a exclusão realizada.
Não há qualquer motivo, contudo, para se desfazer o ato praticado.
Em relação às alegações voltadas a supostas violações aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, cabe, apenas, lembrar o que consagrado na Súmula CARF
no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
De outra parte, o teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, e do art. 62 do
RI/CARF vedam ao julgador administrativo afastar a aplicação ou deixar de observar lei, sob o
fundamento de inconstitucionalidade, fora das exceções ali expressas.
III. CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital